Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOLO EVENTUAL. ERRO NA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
3. Na espécie comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu efetuou diversos disparos contra a vítima visada, sendo esta a causa da sua morte, bem como, além de atingir a vítima visada, causou, também, lesão corporal em pessoa diversa, por erro na execução, deve ser mantida sua pronúncia pelo delito de homicídio tentado qualificado com relação à terceira pessoa, no caso, a ofendida atingida supostamente por tiro de raspão, nos termos do artigo 73 do Código Penal. 3.1 No ponto, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos de aberratio ictus com unidade complexa ou duplo resultado, entende pela possibilidade de que o dolo decorrente do homicídio quanto à pessoa visada se estenda ao crime decorrente de erro em que o agente atinge, também, a pessoa diversa da pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.